Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Pena. Circunstância agravante. Fração.
1 - As declarações das vítimas, harmônicas e coerentes, de que o réu agrediu a mãe com empurrões e o pai, com chute na perna, além de tê-lo ameaçado de morte, corroboradas pelo depoimento do irmão do réu, que presenciou parte da ação, são suficientes para condenação pelas contravenções penais de vias de fato e pelo crime de ameaça.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Apelação provida em parte.